Tribunal: TJMT
Processo: 1010017-79.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010017-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA - EPP - CNPJ: 04.816.663/0001-30 (APELADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CREDENCIAMENTO – MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – VENDAS NÃO PRESENCIAIS SEM DIGITAÇÃO DE SENHA – CARTÃO CLONADO – FRAUDE – RESPONSABILIDADE LOJISTA –
CHARGEBACK
– VALORES ESTORNADOS PELA CREDENCIADORA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em vulnerabilidade
de uma das partes em relação à outra, em especial pela natureza da relação estabelecida entre as partes, ambas pessoas jurídicas com o fim de obter lucro.

O risco do chargeback, nas compras não presenciais, sem digitação de senha, deve ser suportado pelo lojista, na medida em que não se acurou as medidas de segurança e conferência dos dados dos compradores que utilizaram a referida forma de pagamento, antes de efetuar o negócio.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1010017-79.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Cielo S.A.

Apelado
: Multibar Comércio de Produtos para Hotéis e Restaurantes Ltda. – EPP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cielo S.A.,
visando reformar a sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de revisão contratual c/c reparação por dano material, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré restituir os valores de R$20.151,49 (vinte mil, cento e cinquenta reais e quarenta e nove centavos), atualizados pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, sustenta a apelante que indevida a restituição fixada, pois na relação estabelecida entre o lojista e a instituição financeira, figura como credenciadora, ou seja, responsável pela prospecção de novos estabelecimentos e aluguel do equipamento necessário ao lojista. Argumenta que não possui qualquer relação com os portadores do cartão, mormente não possuir qualquer acesso às informações de validade e existência de limite de crédito dos clientes dos estabelecimentos comerciais.

Sustenta que o contrato de credenciamento firmado entre as partes é claro ao estabelecer a responsabilidade do lojista na conferência dos dados pessoais dos portadores do cartão quando da realização de vendas não presenciais, inexistindo qualquer abusividade na cláusula que prevê a retenção ou estorno de parcelas referentes a operações fraudulentas ou realizadas em desacordo com as condições de segurança estabelecidas. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o feito, invertendo-se o ônus.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 70851997).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2020.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1010017-79.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Cielo S.A.

Apelado
: Multibar Comércio de Produtos para Hotéis e Restaurantes Ltda. - EPP

V O T O

Cinge-se dos autos que Multibar Comércio de Produtos para Hotéis e Restaurantes Ltda. – EPP moveu ação de revisão contratual c/c reparação por dano material em face de Cielo S.A., aduzindo que aderiu ao Contrato de Credenciamento oferecido pela ré, visando a aquisição de máquinas de cartões para a consecução de suas atividades comerciais.

Informa que, de acordo com o contrato, as vendas realizadas através de cartão de crédito ou de débito são efetuadas através das máquinas fornecidas pela ré que, após análise, emite autorização de venda e quando do repasse dos valores, procede ao desconto do percentual estabelecido no contrato.

Narra que no dia 09.05.16, realizou uma venda no valor de R$4.794,00, não presencial, mediante solicitação de cópias dos documentos pessoais dos compradores, do cartão de crédito e exigiu a assinatura na respectiva via do comprovante. Aduz que no dia seguinte, efetivou outras duas transações na mesma modalidade, uma no valor de R$4.794,00 e, a outra, no importe de R$8.759,00, procedendo de igual forma, todas autorizadas pela ré.

Ocorre que no dia 07.06.16, foi surpreendida com três e-mails da ré, anunciando que as referidas vendas foram contestadas pelo titular do cartão de crédito, solicitando o envio das documentações que foram apresentadas pelos compradores para realização da compra. Após, a ré procedeu aos estornos dos valores das operações contestadas, informando a ocorrência de fraude nas vendas.

Diante disso, manejou a presente ação, objetivando a nulidade da Cláusula 21ª que estipula que a transação, ainda que autorizada pela ré, recebendo o respectivo código de autorização, poderá ser cancelada e os valores não repassados ou estornados do cliente, bem como a restituição dos valores indevidamente estornados.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente o feito, condenando a ré restituir os valores estornados, na monta de R$20.151,49 (vinte mil, cento e cinquenta reais e quarenta e nove centavos), atualizados pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, sustenta a apelante que indevida a restituição fixada, pois na relação estabelecida entre o lojista e a instituição financeira, figura como credenciadora, ou seja, responsável pela prospecção de novos estabelecimentos e aluguel das máquinas de cartão ao lojista. Argumenta que não possui qualquer relação com os portadores do cartão, sem sequer ter acesso às informações de validade e existência de limite de crédito dos clientes dos estabelecimentos comerciais.

Assevera que não deve suportar a falha da apelada ao autorizar vendas fraudulentas, pois cabe ao estabelecimento comercial, para efeito da autorização da operação, na modalidade de negócios não presenciais, analisar os dados de identificação do cliente com os dados constantes do cartão.

Sustenta que o contrato de credenciamento firmado entre as partes é claro ao estabelecer a responsabilidade do lojista na conferência dos dados pessoais dos portadores do cartão quando da realização de vendas não presenciais, inexistindo qualquer abusividade na cláusula que prevê a retenção ou estorno de parcelas referentes a operações fraudulentas ou realizadas em desacordo com as condições de segurança estabelecidas. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o feito, invertendo-se o ônus.

Pois bem. Após detida análise dos autos tenho que a razão acompanha a apelante.

Restou incontroverso que a apelada realizou 03 vendas, mediante pagamento sem digitação de senha, não presencial, as quais foram contestadas pelo titular do cartão de crédito.

Na tentativa de demonstrar a regularidade dos negócios efetuados e imputar a responsabilidade pelo prejuízo à apelante, a apelada apresentou os cartões de crédito utilizados, bem como os documentos pessoais dos compradores (ids. 70850170, 70850171, 70850172, 70850173).

Da análise dos referidos, infere-se claramente se tratar de fraude, pois os cartões utilizados, apesar constarem bancos e bandeiras distintos, possuíam numeração idêntica e, relembro, conforme relatado pela própria apelada em sua inicial, foram utilizados em dias consecutivos por 03 vezes, em compras de valores expressivos e utilizando da mesma modalidade de pagamento, não presencial e sem digitação de senha.

Ora, ao efetuar negócios sem a presença do titular do cartão, a empresa atrai para si a responsabilidade pela venda fraudulenta. Competia-lhe efetuar a venda nesse modelo, cumprindo todos os requisitos indispensáveis para diminuição dos riscos, não podendo ser atribuído a apelante a responsabilidade por eventuais compras contestadas, mormente sequer possuir contato com os portadores do cartão para aferição dos dados pessoais.

Diante disso, a apelante procedeu ao estorno dos valores dos negócios fraudulentos, conforme estipula o contrato de credenciamento firmado entre as partes. A fraude ocorrida nas compras impugnadas encontra denominação no termo “
chargeback”
, em que o titular do cartão de crédito contesta o débito por não reconhecimento da compra.

Nessa situação, o lojista efetua a venda e não recebe, pois o valor é estornado pela credenciadora de cartões de crédito, após a checagem da venda fraudulenta, de acordo com a cláusula 21ª, do contrato firmado (id. 70850169).

Segundo a referida cláusula, o risco do
chargeback
, nas compras não presenciais, sem digitação de senha, deve ser suportado pelo lojista, na medida em que não se acurou as medidas de segurança e conferência dos dados dos compradores que utilizaram a referida forma de pagamento, antes de efetuar o negócio.

Ademais, não há falar em vulnerabilidade
de uma das partes em relação à outra, em especial pela natureza da relação estabelecida entre elas, ambas pessoas jurídicas com o fito de obter lucro. Neste sentido, já se posicionou o C. STJ:

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. CDC. AFASTAMENTO. ART. ANALISADO: 2º, CDC (...) 4. A natureza da relação estabelecida entre as pessoas jurídicas – se de consumo ou puramente empresarial – não pode ser qualificada a partir de uma análise feita exclusivamente pelo prisma dos contratantes, à margem de qualquer reflexão sobre o contexto no qual se insere o contrato celebrado. 5
. Quando o vínculo contratual entre as partes é necessário para a consecução da atividade empresarial (operação de meio), movido pelo intuito de obter lucro, não há falar em relação de consumo, ainda que, no plano restrito aos contratantes, um deles seja destinatário fático do bem ou serviço fornecido, retirando-o da cadeia de produção
”.
(REsp nº 1.417.293/PR, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, 19.08.2014 - negritei)

Nesse contexto, não tendo sido evidenciada a prática de abusividade pela apelante, concernente no estorno dos valores das compras fraudulentas, não há falar em sua responsabilização pelos prejuízos sofridos pela apelada em razão das ocorrências de fraude que resultaram em
chargeback
, reputando válida a cláusula contratual.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO/AFILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO. CLÁUSULA QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO VIRTUAL PELAS OCORRÊNCIAS DE CHARGEBACKS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. O fato de uma relação ser considerada de consumo e de o Código de Defesa do Consumidor estabelecer normas protetivas não significa que todo e qualquer direito invocado pelo consumidor deva ser acolhido. Logo, o simples fato de o contrato firmado pelas partes ser de adesão e impor ao estabelecimento on-line contratante os ônus decorrentes das transações operadas mediante fraude e que resultem em chargeback, por si só, não acarreta a nulidade de tal previsão contratual, ainda mais quando a operadora do cartão de crédito (no caso concreto, a Cielo), não é a parte responsável pela autorização ou eventual cancelamento das transações (função inerente às bandeiras de cartão de crédito). APELAÇÃO DESPROVIDA
”
.
(TJRS, Rac n. 70075428458, 12ª Câm. Cível, Rela. Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, j. 15.03.2018

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser totalmente reformada para julgar a ação improcedente, devendo a apelada arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021